Tribunal: TJES
Processo: 0007131-82.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007131-82.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: OSVALDO CESAR GADOTTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Serra contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que extinguiu a Ação Anulatória ajuizada por Osvaldo Cesar Gadotti e Clube Capixaba de Golfe, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, e condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se Osvaldo Cesar Gadotti possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda; (ii) estabelecer se a extinção por perda do objeto afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando a causalidade e eventual resistência à pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa de Osvaldo Cesar Gadotti encontra amparo no art. 75, VIII, do CPC, por se tratar de diretor da pessoa jurídica autora, que emendou a inicial para incluir formalmente o Clube Capixaba de Golfe, sanando qualquer vício.

A extinção do processo por perda do objeto não retira a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando a causa da propositura da ação decorre de conduta do réu, nos termos do princípio da causalidade.

O Município, ao apresentar contestação e resistir ao mérito da demanda, formulando pedido expresso de improcedência, demonstrou pretensão resistida, sendo cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A jurisprudência do TJES e do STJ orienta que a apresentação de defesa configura resistência apta a ensejar a sucumbência, ainda que posteriormente sobrevenha a perda de objeto.

A majoração dos honorários advocatícios se mostra proporcional ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O diretor de pessoa jurídica autora possui legitimidade para representá-la em juízo, sobretudo em casos de urgência, nos termos do art. 75, VIII, do CPC.

A extinção do processo por perda superveniente do objeto não afasta a aplicação do princípio da causalidade para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A apresentação de contestação que resiste ao mérito da demanda caracteriza pretensão resistida, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VIII, 85, §§2º e 11, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5003440-04.2023.8.08.0069; TJES, Apelação Cível nº 5001287-61.2024.8.08.0069; TJES, Apelação Cível nº 5000596-47.2024.8.08.0069.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007131-82.2020.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
OSVALDO CESAR GADOTTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Serra em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Osvaldo Cesar Gadotti e Clube Capixaba de Golfe, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto, condenando o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais)
.

O Município de Serra, em suas razões recursais (id 14368087), alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa de Osvaldo Cesar Gadotti, sob o argumento de que a notificação de suspensão das atividades foi direcionada ao Clube Capixaba de Golfe, pessoa jurídica distinta. No mérito, sustenta que a extinção do processo por perda do objeto impõe a aplicação do art. 85 do CPC, segundo o qual os honorários devem ser pagos por quem deu causa ao processo, no caso, os próprios apelados, que teriam desrespeitado o Decreto Municipal nº 607/2020.

Inicialmente, o Município de Serra argui a ilegitimidade ativa de Osvaldo Cesar Gadotti, sob o fundamento de que a notificação de suspensão das atividades foi direcionada ao Clube Capixaba de Golfe, pessoa jurídica distinta.

Conforme se depreende dos autos, a ação foi inicialmente proposta por Osvaldo Cesar Gadotti, na qualidade de diretor do Clube Capixaba de Golfe, visando à suspensão dos efeitos da Notificação nº 09726. Posteriormente, houve a emenda à inicial, com a inclusão do próprio Clube Capixaba de Golfe no polo ativo da demanda, suprindo qualquer eventual dúvida quanto à legitimidade para a causa.

Ademais, o art. 75, VIII, do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa jurídica será representada em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. No caso em tela, Osvaldo Cesar Gadotti, na qualidade de diretor do clube, possuía legitimidade para representá-lo em juízo, especialmente em situações de urgência, como a que se apresentava.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade.

Prosseguindo, acerca da possibilidade, ou não, de condenação do Município/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, melhor sorte não lhe assiste.

Ressalto que, “
Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003440-04.2023.8.08.0069, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/08/2024).

Assim, importa analisar se o Município Apelante deu causa à propositura da demanda em razão da expedição da notificação.

Na hipótese em julgamento, a ação foi ajuizada em decorrência da Notificação nº 09726, expedida pelo Município de Serra, que determinou a interdição das atividades do Clube Capixaba de Golfe com base no Decreto Municipal nº 607/2020.

A referida notificação, conforme alegado pelos autores, teria sido expedida de forma desproporcional e irrazoável, atingindo uma entidade desportiva que, por sua própria natureza, não promove aglomeração e adota rigorosos protocolos de distanciamento e controle sanitário.

Ainda que o Decreto Municipal nº 607/2020 tenha sido posteriormente revogado, com a consequente perda do objeto da ação, a causa da instauração do processo permanece inalterada: a atuação do Município, que, ao expedir a notificação de forma desproporcional, deu causa à demanda.

Ademais, ao contestar a ação o Município Apelante arguiu preliminar e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Assim, considerando que o Município contestou o mérito da pretensão, alegando ser parte ilegítima e formulou pedido de improcedência da ação, alegações que, se acolhidas, afastariam a sua obrigação, deve responder pelos ônus da sucumbência.

A apresentação de defesa mesmo que indireta demonstra resistência à pretensão deduzida e dá ensejo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Neste sentido temos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA - TEMA 1002 DO STF
. 1. No julgamento do RE nº 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2.
Em se tratando de ação necessária e tendo o Estado do Espírito Santo apresentado resistência na contestação sem reconhecer o pedido da parte autora, eis que arguiu a incompetência do juízo e a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnou o valor da causa, resta demonstrada sua pretensão resistida, sendo cabível, em consequência, sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001287-61.2024.8.08.0069, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/08/2024).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUBENCIAIS. OFERTA DE CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A verba sucumbencial é regida pelo princípio da causalidade, devendo arcar com o ônus do pagamento aquele que deu causa ao ajuizamento da ação ou apresentou resistência à pretensão. 2. No caso concreto, diversamente do que defende em sede recursal, o apelante apresentou contestação impugnando o valor da causa
e arguindo a ausência de interesse processual, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
. 3. O valor fixado (R$ 1.000,00 - mil reais) não foge aos limites de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a jurisprudência do STJ preceitua que “Nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável” (AgInt no REsp n. 2.081.754/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000596-47.2024.8.08.0069, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/06/2024).

Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
está em consonância com o princípio da causalidade, ao concluir que o Município de Serra deve suportar os ônus decorrentes de sua própria conduta.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários de sucumbência de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.